Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-17.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1000992-17.2021.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrida: EDINE ANA FERREIRA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 31/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 16 DA LEI N. 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA RECURSAL ÚNICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que é viúva do Sr. João Gomes Silva, falecido em 07/05/2020 sendo que a instituição financeira tem realizado descontos abusivos na conta bancária de titularidade do de cujus decorrente de empréstimo consignado que deveria ter sido extinto após a comunicação do falecimento do correntista junto a instituição financeira Recorrente.
2. No caso em comento a pretensão inicial se resume na declaração de extinção da dívida contraída pelo de cujus para pagamento em consignação em seu benefício previdenciário, em razão do falecimento do devedor nos termos do artigo 16 da lei 1.046/501.
3. O C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que o aludido dispositivo legal não se encontra mais em vigor, independente de ser o devedor servidor estatutário, empregado celetista, ativo ou inativo. Isso porque nos termos da jurisprudência do STJ, houve a ab-rogação tácita ou indireta daLei1.046/50 pelaLei8.112/90, tendo em vista que esta tratou, inteiramente, da matéria contida naquela, afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico.
4. Portanto, a morte do consignante não extingue a dívida por ele contraída medianteconsignaçãoem folha, mas implica no pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, nos limites da herança transmitida, nos termos do artigo1.997doCódigo Civil.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000992-17.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDINE ANA FERREIRA SILVA - CPF: 142.045.978-31 (RECORRENTE), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021